Tribunal: TJDFT
Processo: 0706690-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706690-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DA COSTA GONDIM, IOLANDA BRIGIDA GONDIM REPRESENTANTE LEGAL: ERON DIVINO GONDIM AGRAVADO: ANAMARIA MOLLO DE CARVALHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Tutela Provisória de Urgência – Ofício ao Cartório – Impedimento de Transferência do Imóvel – Proporcionalidade – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, na qual a parte agravada busca o pagamento de débito parcial referente a Termo de Confissão de Dívida. O Magistrado de origem deferiu a antecipação de tutela a fim de que fosse expedido ofício ao Cartório de Registro do local do imóvel, cuja compra e venda deu origem ao Termo de Confissão de Dívida, para que fosse vedada a transferência do bem. A parte agravante alega, em síntese, a incompetência do Juízo, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, o não reconhecimento da dívida, a inexigibilidade do instrumento e o excesso no valor cobrado. Pois bem. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse diapasão, entendo necessária, na origem, a apreciação dos fundamentos recursais trazidos, com a existência de Contraditório e intensa e extensa dilação probatória. No mais, não vislumbro a existência de desproporcionalidade na medida deferida pelo Juízo de origem, porquanto apenas resguarda eventual direito do autor, ora agravado, em caso de procedência de seus pleitos. Demais, a parte recorrente não trouxe aos autos notícia de estar em vias de comercializar o imóvel objeto dos autos ou de haver qualquer prejuízo decorrente da anotação determinada pelo Magistrado a quo. Ainda, a medida adotada é reversível, pois a anotação será retirada tão logo sejam acolhidos os argumentos do recorrente, cabendo a responsabilidade objetiva do recorrido por eventuais danos daí decorrentes, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil. Por fim, especialmente as matérias referentes à incompetência do Juízo e à ilegitimidade passiva devem ser objeto de apreciação no feito principal, sob pena de supressão de instância. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se o Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator